Tribunal: TJSP
Processo: 1009881-50.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora alega ter sido vítima de fraude após receber ligação de suposto funcionário do banco, resultando em transações não autorizadas em sua conta. Requer a restituição dos valores transferidos indevidamente, totalizando R$ 50.833,95. Diante

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora alega ter sido vítima de fraude após receber ligação de suposto funcionário do banco, resultando em transações não autorizadas em sua conta. Requer a restituição dos valores transferidos indevidamente, totalizando R$ 50.833,95. Diante da sentença de improcedência, a autora interpôs recurso de apelação sob A alegação de falha na prestação do serviço bancário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de cerceamento de defesa e (ii) determinar a responsabilidade do banco réu pelas transações fraudulentas realizadas na conta da autora.
III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental foi suficiente para o julgamento antecipado da lide.
4. A relação de consumo entre as partes justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas a autora não comprovou falha na prestação de serviço do banco. A negligência da autora em seguir orientações de terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima, eximindo o banco de responsabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de cerceamento de defesa justifica o julgamento antecipado. 2. A responsabilidade do banco é afastada pela culpa exclusiva da vítima.